Tribunal: TJDFT
Processo: 0007812-31.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007812-31.2017.8.07.0001 RECORRENTE: WEVERTON MONTEIRO LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. COMPROVADAS A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LAD. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. A própria Lei de Repressão a Entorpecentes enumerou requisitos no sentido de se avaliar se uma conduta dever ser classificada como tráfico ou uso (artigo 28, § 2o, da Lei no 11.343/2006), nos seguintes termos: - "o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local, e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". As circunstâncias da prisão em flagrante são incompatíveis com a tese de posse para mero uso; e sim com a o tráfico privilegiado, já reconhecido em favor do apelante. 2. Negado provimento ao recurso. O recorrente afirma violação ao artigo 28, § 2o, da Lei 11.343/2006, defendendo ser devida a desclassificação do crime de tráfico para o de consumo pessoal, ao argumento de ausência de prova do crime de mercancia de drogas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 28, § 2o, da Lei 11.343/2006, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027